Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. GENITOR RESIDENTE NO EXTERIOR. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS VERIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10 salários-mínimos para cada um dos filhos menores. O agravante requer a redução dos alimentos provisórios para 5 salários-mínimos mensais para cada alimentando, argumentando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional às necessidades dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se os alimentos provisórios fixados em 10 salários-mínimos mensais para cada filho devem ser reduzidos; e (ii) aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a posição financeira do genitor no exterior e a exclusividade de cuidados maternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero deve ser observado em ações de alimentos, considerando o impacto da ausência do genitor residente no exterior na sobrecarga de cuidados pela mãe, que exerce a maternagem de forma integral, e na vulnerabilidade financeira decorrente da dissolução do vínculo conjugal, bem como pelo fato de uma das crianças ser do gênero feminino.
4. A fixação de alimentos provisórios deve considerar a elevada capacidade financeira do alimentante, cujo padrão de vida permite-lhe arcar com o valor estipulado sem comprometimento de sua subsistência.
5. A argumentação de que o avô materno estaria arcando as despesas das crianças não desobriga o genitor da responsabilidade alimentar, não havendo que se falar em transferência da obrigação alimentar para terceiros.
6. A irrepetibilidade dos alimentos provisórios exige fixação prudente e equilibrada, até que prova robusta acerca da situação financeira do alimentante seja produzida em fase processual adequada.
7. A minoração dos alimentos provisórios, sem elementos probatórios que demonstrem alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante, não se revela proporcional, mantendo-se a decisão de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dever de sustento dos filhos deve assegurar-lhes padrão de vida equivalente às possibilidades econômicas dos pais, observando-se o princípio da paternidade responsável.
2. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero aplica-se à fixação de alimentos, almejando garantir justiça material às partes vulneráveis na dinâmica de cuidados e responsabilidades parentais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC/2002, art. 1.694; Lei 5.478/1968, art. 13, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933039, 0723448-52.2024.8.07.0000; Acórdão 1930869, 0702161-06.2024.8.07.0009; Acórdão 1931893, 0705128-51.2024.8.07.0000; Acórdão 1926746, 0728857-09.2024.8.07.0000; Acórdão 1923248, 0725406-73.2024.8.07.0000.